Tribunal: TJDFT
Processo: 0723297-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIMITES DA VIA ELEITA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nenhuma omissão a reconhecer. 1.1. Como definido no acórdão embargado, “2. Decisão pela qual concedida gratuidade de justiça produz efeitos ex nunc, não alcançando encargos processuais anteriores. A suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o do CPC aplica-se somente às despesas processuais posteriores à concessão do benefício, não abrangendo honorários fixados anteriormente. 3. Na hipótese, a gratuidade de justiça foi concedida pelo STJ após o trânsito em julgado da sentença na qual fixados os honorários sucumbenciais, com expressa ressalva quanto à não aplicação de efeitos retroativos. 4. Na decisão agravada restaram bem observados os limites da concessão da gratuidade de justiça, destacando-se não constar exigência do pagamento imediato dos honorários, mas somente a previsão de incidência da multa de 10% em caso de inadimplemento (art. 523, § 1o do CPC)”.
2. Intenção de revolver as questões já dirimidas pelo acórdão impugnado não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.
3. Embargos de declaração conhecido e não providos.